Tribunal: STF
Processo: MS 40237
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Decreto presidencial de homologação de terra indígena. Pretensão de anular ou suspender o ato, com fundamento na mera tramitação de ação ordinária em que se discute a ocupação tradicional indígena da terra. Inexistência de lesão a direito. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Decreto n. 1.288, de 4 de dezembro de 2024, editado pelo Presidente da República, que homologou a demarcação da terra indígena Potiguara de Monte-Mor, localizada nos municípios de Rio Tinto e de Marcação, no Estado da Paraíba.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto seria nulo, por violar o princípio da inafastabilidade de jurisdição e o princípio da segurança jurídica, em razão de ter sido editado de forma simultânea ao trâmite de ação ordinária em que se discute posse tradicional indígena das terras.



    III. Razões de decidir



    3. O ato tido como coator foi editado regularmente, inexistindo, seja no momento da sua edição ou posteriormente, qualquer determinação judicial que impedisse a conclusão do processo administrativo.



    4. A edição do Decreto não impede a recorrente de provar perante o Poder Judiciário a afirmada inexistência de posse tradicional indígena em suas terras, sendo essa questão exatamente o objeto da ação ordinária por ela invocada e que se encontra em trâmite. Até o momento, todavia, não foi proferida, naquele feito, qualquer determinação judicial que obstasse a conclusão do processo administrativo, a despeito de pedido de tutela de urgência formulado pela agravante e negado pelo Tribunal local.



    5. A recorrente sustenta lesão a direito que inexiste. Do atual estágio dos feitos e da prova pré-constituída trazida nestes autos, não é possível extrair qualquer direito líquido e certo de obstar, suspender ou anular a edição do Decreto impugnado.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.